Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704455-49.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO OLAVO DA CONCEICAO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). II – Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de exclusão da qualificadora do motivo torpe. III – Razões de decidir: 3. Diante das provas angariadas nos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do motivo torpe, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. IV – Dispositivo: 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão apresentou excesso de linguagem ao manter a qualificadora do motivo torpe na pronúncia do recorrente, a Corte a quo fez uso de expressões que sugerem um juízo cognitivo sobre o mérito da imputação, o que não é admitido pela jurisprudência do STJ. Afirma que o acórdão deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença b) artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, requerendo a exclusão da qualificadora do motivo torpe, porquanto mantida na pronúncia com base em suposições, ilações e impressões subjetivas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 413, caput, e §1o, do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, contudo, o que se tem é uma motivação fundada em sentimento de vingança por suposto furto, não há nos autos comprovação de que o acusado estivesse, à época, agindo sob relevante emoção ou em legítima defesa de patrimônio, tampouco sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Ao contrário, a conduta foi descrita como premeditada e direcionada, em contexto de acerto de contas. Ademais, a versão defensiva sugere a existência de outras possíveis motivações para o crime, inclusive desentendimentos anteriores e clima de animosidade entre os envolvidos, o que demonstra a complexidade fática da situação, a recomendar a submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença. Diante da controvérsia probatória e da existência de elementos que sustentam a tese acusatória, incumbe ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a apreciação da presença ou não da qualificadora em questão, não competindo ao julgador togado afastá-la de plano, sob pena de indevida invasão na competência constitucional do corpo de jurados. Portanto, diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do motivo torpe em tela, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos Jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. Nesse deslinde, não há como suprimir da competência do Tribunal do Júri a avaliação da qualificadora, competindo aos senhores Jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva da decisão de pronúncia, decidir a questão. (ID 74489089 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023